Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-88.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800591-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CARAJAS SIDERURGIA LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA QUANTO AO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIDA LICENÇA DE OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança para determinar à Secretaria Estadual de Meio Ambiente a análise e conclusão do processo administrativo nº 2023/0000044098, relativo à renovação de licença de operação ambiental. A pretensão da parte embargante é a de que a decisão seja revista por alegada contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em contradição ao conceder a segurança mesmo após a renovação da licença ter sido efetivada posteriormente à liminar, mas antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, sem apresentar qualquer contradição, omissão ou obscuridade.

4. A concessão da segurança apenas ratificou medida liminar anteriormente deferida, já cumprida pela autoridade coatora, razão pela qual se procedeu ao julgamento de mérito da impetração.
5. Não há vício a ser sanado, tampouco obrigação remanescente a ser imposta ao Estado do Pará, pois o pedido da impetrante foi alcançado com a expedição da licença ambiental de operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, porém negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora proferida nos autos de mandado de segurança (id 26561238), que concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora procedesse a conclusão e análise de processo administrativo apresentado pela impetrante Carajás Siderurgia Ltda, referente ao pedido de renovação da licença de operação.

Em suas
razões recursais
(id 26615308), o Estado do Pará defende o cabimento dos embargos de declaração, argumentando
, em síntese, a existência de contradição na decisão, afirmando que, apesar da Licença de Operação já ter sido expedida, a Administração Pública ainda foi condenada a concluir o processo administrativo n° 2023/0000044098.

Assim, afirma que, não obstante o reconhecimento da expedição da licença, o
decisum
manteve a obrigação de conclusão do processo administrativo, gerando contradição a ser sanada.

Alega que, uma vez reconhecida a satisfação do direito líquido e certo, inexiste prestação jurisdicional remanescente a ser efetivada, devendo a decisão ser integrada para afastar qualquer obrigação pendente, prevenindo-se a insegurança jurídica e a eventual execução indevida da multa diária fixada.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com a consequente integração da decisão (id nº 26561238), para que conste expressamente que o direito invocado pela impetrante foi devidamente atendido, inexistindo obrigação adicional a ser satisfeita.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, o presente recurso de Embargos de Declaração foi interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática de minha lavra que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante, determinando que o Secretário de Meio Ambiente Estadual procedesse a análise e conclusão do processo administrativo nº 2023/0000044098, relativo ao pedido de renovação da Licença de Operação (LO nº 13760).

Sobre o tema, o art. 1.022 do CPC disciplina sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por oportuno, destaco a parte dispositiva da decisão embargada:

“(...)

Conforme relatado, o pedido liminar foi deferido, determinando que a autoridade coatora procedesse a análise e conclusão do processo administrativo no prazo de até 30 dias. Em seguida, o Estado do Pará apresentou manifestação, informando que a licença de operação foi concedida, requerendo a extinção do

feito, sem resolução do mérito.

- Da preliminar de perda do objeto. Rejeitada:

A ação mandamental não se exaure com a decisão precária, nem o decurso do tempo é causa extintiva do direito vindicado, o qual é efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

- MÉRITO:

(...)

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando em definitivo a liminar deferida, para determinar que a autoridade coatora proceda a análise e decisão quanto ao processo administrativo n° 2023/0000044098, no prazo de até 30 (trinta) dias, referente ao pedido de renovação de licença de operação, fixando multa diária na hipótese de descumprimento, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Decorrido o prazo legal, sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da

Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora”

Do exame da decisão embargada, resta inequívoca a existência de contradição a ser sanada na hipótese, tendo em vista que fundamentei claramente que houve o atendimento do pedido de apreciação do processo administrativo pelo Estado do Pará, em razão da expedição da renovação da Licença de Operação n° 14.964/2025, contudo somente após o deferimento da decisão liminar, razão pela qual, rejeitei a alegação de perda do objeto, realizando o julgamento de mérito do
mandamus
, no sentido apenas de confirmar a medida liminar concedida.

Assim, inexiste qualquer contradição ou omissão na decisão embargada, tendo em vista que, com a apreciação e conclusão do citado processo administrativo n° 2023/0000044098, a pretensão formulada pela imperante foi alcançada, desta forma, não há que se falar em insegurança jurídica ou em ulterior obrigação a ser cumprida pelo Estado do Pará nos presentes autos de mandado de segurança.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão concedeu a segurança, apenas ratificando a liminar anteriormente concedida, o que enseja a rejeição do recurso oposto

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos
,
mas nego-lhes provimento
, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 30/07/2025